Tribunal: TJES
Processo: 5018966-45.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018966-45.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA RIANI RODRIGUES e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VALOR DA CAUSA. ESCLARECIMENTO. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que tratou de Ação de Obrigação de Fazer, proposta por consumidora contra plano de saúde, visando ao fornecimento de medicamento (imunoglobulina humana), prescrita devido a múltiplas doenças e ineficácia de outros tratamentos. O acórdão recorrido mencionou incorretamente o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no acórdão, relacionado ao valor da causa, que poderia gerar confusão no prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise revela que o acórdão fez menção ao valor de outra demanda vinculada, ao invés de mencionar o valor correto desta ação. Embora o valor correto tenha sido mantido no dispositivo, o erro na fundamentação pode gerar confusão.

O provimento dos embargos é necessário apenas para esclarecer o valor correto da causa, sem modificar o mérito da decisão anterior, uma vez que o erro é de natureza material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que o valor da causa atribuído na petição inicial foi aquele indicado pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018966-45.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: LORENA RIANI RODRIGUES

EMBARGADA: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Lorena Riani Rodrigues opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 9777005, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMUNOGLOBULINA HUMANA. DIAGNÓSTICO DE MÚLTIPLAS DOENÇAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DE OUTROS TRATAMENTOS. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS QUE NÃO INTEGRA OS DANOS MATERIAIS. VALOR DA CAUSA CORRETAMENTE INDICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer proposta por consumidor em face do plano de saúde. Consumidora diagnosticada com múltiplas doenças (artrite idiopática juvenil [artrite reumatoide], síndrome de Sjogren, mononeurite confluente múltipla, hipotensão ortostática, bexiga neurogênica hipoativa e hipotireoidismo de Hashimoto) e com prescrição médica para tratamento com imunoglobulina humana, dada a ineficiência dos demais fármacos e tratamentos anteriormente utilizados. 2. Conforme entendimento do c.STJ, “a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada” (AgInt no AREsp n. 2.100.420/SP). Possibilidade de apuração do valor do tratamento que corresponderá ao correto valor atribuído pela parte na petição inicial. 3. Segundo o c. STJ, “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário” (AgInt no AREsp n. 1.907.687/PE). Precedentes do e. TJES em sentido semelhante. 4. Dano moral configurado e valor arbitrado (R$ 3.000,00 - três mil reais) que se encontra dentro dos parâmetros hodiernamente adotados pelo e. TJES. 5. A “a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça” (c. STJ, AgRg no AREsp 516.277/SP). 6. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, apenas para manter o valor da causa indicado na petição inicial. 7. Recurso da operadora do plano de saúde conhecido e desprovido. (Id 9411328).

Nas razões de seu recurso (id 9912642) a Embargante aduz que há erro material no Acórdão recorrido, uma vez que, de modo equivocado, constou que fora atribuída à esta causa valor (R$ 347.300,80) que, em verdade, diz respeito ao processo a este vinculado (n.º 5019514-70.2021.8.08.0048); aponta que o valor correto dado à presente demanda é o de R$ 1.017.200,00 (um milhão dezessete mil e duzentos reais).

Da análise dos autos e, sobretudo, das contrarrazões ofertadas pela Embargada (id 10170024), percebe-se que o provimento parcial do recurso interposto pela Embargante, de fato, foi “
apenas para manter o valor atribuído à causa na petição inicial
”.

Assim, muito embora tenha sido mantido o valor atribuído à causa na petição inicial, isto é, aquele expressamente indicado pela Embargante (R$ 1.017.200,00), de fato, na fundamentação do voto condutor do Acórdão recorrido há menção, apenas, ao processo vinculado, circunstância que eventualmente pode confundir e causar embaraços no prosseguimento do feito.

Destarte, minha conclusão é pelo provimento do recurso apenas para deixar claro que a Embargante atribuiu à presente demanda o valor de de R$ 1.017.200,00 (um milhão dezessete mil e duzentos reais).

Do exposto, dou provimento ao recurso, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a parte autora atribuiu a esta causa o valor de de R$ 1.017.200,00 (um milhão dezessete mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Declaro-me suspeito
para atuar neste processo.